Tribunal: STJ
Processo: 0014333-07.2012.8.26.0302
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2254139 - SP(2022/0370208-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOAO CICERO PRADO ALVES JUNIOR
ADVOGADO
: JOÃO CÍCERO PRADO ALVES JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP091549
AGRAVADO
: ADAYR DE LOURDES CAMPAGNONI PRADO ROCCHI
AGRAVADO
: RAFAEL CAMPAGNONI PRADO ROCCHI
AGRAVADO
: ANA LUISA CAMPAGNONI PRADO ROCCHI
ADVOGADO
: ANTÔNIO ADALBERTO BEGA - SP054667
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÉNCIA DE ANÁLISE DE
MÉRITO. AGRAVO NÃO PROVIDO
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
de embargos de divergência em agravo em recurso especial,
fundamentados no
do Código de Processo Civil, sob
art. 1.043
alegação de divergência com acórdão proferido pela Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justiça.
2. A decisão recorrida não conheceu dos embargos de
divergência em razão da ausência de análise de mérito do
acórdão embargado, com fundamento na Súmula 315 do STJ,
que exige exame de mérito na decisão recorrida como
pressuposto para a admissibilidade dos embargos de
divergência.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos
de divergência podem ser conhecidos quando o acórdão
embargado não adentrou no mérito da controvérsia, tendo sido
obstado pela Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de divergência têm como objetivo a
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça, sendo cabíveis apenas quando há divergência entre
acórdãos de mérito ou entre acórdãos em que, mesmo não
tendo conhecido do recurso, a controvérsia foi apreciada.
5. A ausência de análise de mérito no acórdão embargado, em
razão da incidência da Súmula 7 do STJ, impede o
conhecimento dos embargos de divergência, conforme
entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA56731232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/05/2026 11:13:20
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: da31a351-7375-4010-b12a-fb576851aca0

6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/05/2026
13/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56731232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/05/2026 11:13:20
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: da31a351-7375-4010-b12a-fb576851aca0

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2254139 - SP(2022/0370208-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOAO CICERO PRADO ALVES JUNIOR
ADVOGADO
: JOÃO CÍCERO PRADO ALVES JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP091549
AGRAVADO
: ADAYR DE LOURDES CAMPAGNONI PRADO ROCCHI
AGRAVADO
: RAFAEL CAMPAGNONI PRADO ROCCHI
AGRAVADO
: ANA LUISA CAMPAGNONI PRADO ROCCHI
ADVOGADO
: ANTÔNIO ADALBERTO BEGA - SP054667
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÉNCIA DE ANÁLISE DE
MÉRITO. AGRAVO NÃO PROVIDO
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
de embargos de divergência em agravo em recurso especial,
fundamentados no
do Código de Processo Civil, sob
art. 1.043
alegação de divergência com acórdão proferido pela Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justiça.
2. A decisão recorrida não conheceu dos embargos de
divergência em razão da ausência de análise de mérito do
acórdão embargado, com fundamento na Súmula 315 do STJ,
que exige exame de mérito na decisão recorrida como
pressuposto para a admissibilidade dos embargos de
divergência.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos
de divergência podem ser conhecidos quando o acórdão
embargado não adentrou no mérito da controvérsia, tendo sido
obstado pela Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de divergência têm como objetivo a
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça, sendo cabíveis apenas quando há divergência entre
Documento eletrônico VDA56484615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:04
Código de Controle do Documento: 2cb49d4d-15ba-4db2-9c8f-cd077f098c68

acórdãos de mérito ou entre acórdãos em que, mesmo não
tendo conhecido do recurso, a controvérsia foi apreciada.
5. A ausência de análise de mérito no acórdão embargado, em
razão da incidência da Súmula 7 do STJ, impede o
conhecimento dos embargos de divergência, conforme
entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Tendo em vista as orientações e valores destacados no Pacto Nacional
do Judiciário pela Linguagem Simples, o qual está pautado em instrumentos
internacionais de direitos humanos e de acesso à Justiça, adoto o relatório de fls.
747:

Cuida-se de EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL interpostos por JOAO CICERO PRADO
ALVES JUNIOR com fulcro no
do Código de Processo Civil.
art. 1.043
A parte embargante insurge-se contra o acórdão embargado em
virtude da divergência com o
, proferido pela
REsp 1.726.227/SP
Terceira Turma. Requer, desse modo, o provimento dos Embargos de
Divergência.

Em decisão de fls. 747-748 (e-STJ), proferida pelo Ministro Presidente
do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência foram liminarmente
indeferidos, pela ausência de análise de mérito do Recurso Especial no acórdão
embargado.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Registro manifestação sobre a sucessão processual do agravado em e-
STJ fls. 783-793.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
Sabe-se que os embargos de divergência têm por objetivo promover a
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não
podendo, por isso, ser manejados como um novo meio recursal com a finalidade de
Documento eletrônico VDA56484615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:04
Código de Controle do Documento: 2cb49d4d-15ba-4db2-9c8f-cd077f098c68

corrigir suposto erro ou dissenso decorrente do julgamento do próprio agravo em
recurso especial.
Efetivamente, cabíveis por força da aplicação do comando do artigo
1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência tem previsão
expressa no RISTJ, que assim dispõe sobre o tema:

Art. 266. Cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão
Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de
qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal, sendo: (Redação
dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
I - os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (Incluído pela
Emenda Regimental n. 22, de 2016)
II - um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso,
embora tenha apreciado a controvérsia. (Incluído pela Emenda
Regimental n. 22, de 2016)
§ 1o Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos
de recursos e de ações de competência originária. (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
§ 2o A divergência que autoriza a interposição de embargos de
divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do
direito processual. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de
2016)
§ 3o Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma
for do mesmo Órgão Fracionário que proferiu a decisão embargada,
desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da
metade de seus membros.

Percebe-se, portanto, que, por força regimental, os Embargos de
Divergência somente podem ser interpostos em face de acórdão proferido por Órgão
Fracionário que divergir de julgamento atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional
deste Tribunal, desde que os acórdãos, embargado e paradigma, sejam de mérito ou
que não tenham conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.
No presente feito, a pretensão de correção da divergência foi vedada,
em razão da ausência de análise de mérito do acórdão embargado. .
Afirma a parte agravante a viabilidade do conhecimento de seu recurso,
o que, contudo, esbarra no entendimento pacífico desta Corte de que "em
conformidade com a Súmula 315 do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de
Divergência não devem ser conhecidos, visto que é pressuposto para a
admissibilidade destes que haja exame de mérito na decisão recorrida " (AgInt nos
, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
EAREsp n. 1.996.251/SP
julgado em
DJe de
)
18/6/2024,
25/6/2024.
Documento eletrônico VDA56484615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:04
Código de Controle do Documento: 2cb49d4d-15ba-4db2-9c8f-cd077f098c68

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO
EMBARGADO COM FUNDAMENTO NA SÚMULA N. 7 DO STJ.
ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE JULGADO NÃO MERITÓRIO
E JULGADO MERITÓRIO.
. AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 315/STJ
SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA.
VIA
INSERVÍVEL
COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL.
1. Os embargos de divergência têm como pressuposto de
admissibilidade a divergência jurisprudencial entre Turmas diferentes,
ou entre Turma e Seção, ou entre Turma e a Corte Especial,
divergência essa que deverá ser demonstrada, conforme o
§§
art. 255,
1o e 2o, e o
caput, do RISTJ.
art. 266,
2. Não cabem embargos de divergência quando o acórdão embargado
ou o acórdão paradigmático nem sequer adentra o mérito do recurso
especial, mas, sim, examina os pressupostos de admissibilidade
dessa espécie recursal. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 315/STJ
.
3. Quando os pontos suscitados em emn. bargos de divergência
corresponderem àqueles obstados, em recurso especial, pela Súmula
n. 7 do STJ, será inviável a oposição do dissenso para rediscutir o
mérito do próprio recurso especial. Enunciado da Súmula n. 315 do
STJ.
4. Argumentos proferidos em "obiter dictum" no acórdão paradigmático
não embasam o dissenso jurisprudencial para fins de autorizar a
interposição de embargos de divergência.
5. A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos
embargado e paradigmático inviabiliza o processamento dos
embargos de divergência.
6. Os embargos de divergência, como via estreita, não têm a função
de sucedâneo recursal, e sim servem à uniformização da
jurisprudência divergente, quando soluções distintas - relativas às
mesmas premissas fáticas
jurídicas -, tenham sido dadas, o que
e/ou
não é o caso dos autos.
Embargos de divergência não conhecidos.
, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
(EREsp n. 1.818.902/SP
Seção, julgado em
DJEN de
)
9/4/2025,
14/4/2025.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTE. ART. 1.043,
III,
DO
CPC.
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA No 7 DO STJ. ACÓRDÃO
PARADIGMA. JUÍZO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE IDÊNTICO GRAU
DE COGNIÇÃO. REGRA TÉCNICA. INADMISSIBILIDADE DOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
FIXAÇÃO
DE
MULTA
COMINATÓRIA.
PECULIARIDADES
DO
CASO
CONCRETO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA56484615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:04
Código de Controle do Documento: 2cb49d4d-15ba-4db2-9c8f-cd077f098c68

1. Os embargos de divergência são cabíveis apenas quando os
acórdãos, embargado e paradigma, dirimirem o mérito da questão.
2. Embora o
III, do CPC, estabeleça o cabimento de
art. 1.043,
embargos de divergência, sendo os acórdãos confrontados um de
mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, dispõe
expressamente que neste último deverá ter sido apreciada a
controvérsia.
3. No caso em exame, o acórdão embargado não adentrou no mérito
da questão, em virtude do óbice da Súmula no 7 do STJ. Não há, pois,
nessa oportunidade, como se alterar e reavaliar os critérios sobre o
conhecimento do recurso para concluir que o valor da multa
cominatória foi fixado em valor exorbitante.
4. Nos embargos de divergência os acórdãos cotejados devem exibir
idêntico grau de cognição. Doutrina.
5. A fixação da astreinte é feita de acordo com as peculiaridades de
cada caso concreto, impossibilitando a configuração de dissídio
porque exigiria o confronto de elementos não suscetíveis de análise no
estrito âmbito de julgamento dos embargos de divergência.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
, relator Ministro Moura Ribeiro,
EREsp n. 2.001.307/CE
Segunda Seção, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
22/8/2025.
Como se observa do trecho do acórdão embargado a seguir destacado,
não houve análise de mérito da matéria, o que impede o processamento dos
embargos de divergência:

"No caso, o Tribunal local pontuou que "o Perito Oficial obteve
informações de advogados para a elaboração do laudo pericial - tanto
é que descreveu as etapas da ação de inventário (fls.373), destacando-
se que incumbe ao Perito Oficial avaliar a presença (ou não) dos
elementos técnicos necessários para a elaboração do laudo." (fls. 562,
e-STJ).
Dessa forma, derruir as conclusões do acórdão recorrido acarretaria
reexame de fatos e provas. Incidência da
." (e-STJ fls.
Súmula 7/STJ
701)

Ademais, " Não cabe embargos de divergência para discutir equívocos
no exame dos requisitos de admissibilidade de recurso especial, como ausência de
prequestionamento ou incidência da Súmula 7 do STJ." (AgInt nos
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção,
EAREsp n. 2.145.600/RS
julgado em
DJEN de
)
12/11/2025,
17/11/2025.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56484615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:04
Código de Controle do Documento: 2cb49d4d-15ba-4db2-9c8f-cd077f098c68

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.254.139 / SP
Número Registro: 2022/0370208-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00143330720128260302 001433307201282603021 143330720128260302 1433307201282603021
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : JOAO CICERO PRADO ALVES JUNIOR
ADVOGADO
: JOÃO CÍCERO PRADO ALVES JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP091549
EMBARGADO : ADAYR DE LOURDES CAMPAGNONI PRADO ROCCHI
EMBARGADO : RAFAEL CAMPAGNONI PRADO ROCCHI
EMBARGADO : ANA LUISA CAMPAGNONI PRADO ROCCHI
ADVOGADO
: ANTÔNIO ADALBERTO BEGA - SP054667
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO CICERO PRADO ALVES JUNIOR
ADVOGADO : JOÃO CÍCERO PRADO ALVES JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP091549
AGRAVADO
: ADAYR DE LOURDES CAMPAGNONI PRADO ROCCHI
AGRAVADO
: RAFAEL CAMPAGNONI PRADO ROCCHI
AGRAVADO
: ANA LUISA CAMPAGNONI PRADO ROCCHI
Documento eletrônico VDA56706406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:43:48
Código de Controle do Documento: 9d871284-c118-47ad-ac22-ac7e91057651

ADVOGADO : ANTÔNIO ADALBERTO BEGA - SP054667
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:43:48
Código de Controle do Documento: 9d871284-c118-47ad-ac22-ac7e91057651